Tribunal: TJSP
Processo: 1502511-86.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Lesão corporal grave. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória e, de maneira subsidiária, a valoração de duas atenuantes e fixação de regime inicial aberto.

1. Da condenação. Conjunto probatório apto para ensejar a condenação. Vítima que foi seriamente agredida pelo apelante, em razão de motivo pouco nobre. Partes integrantes da contenda que estavam

Ementa:
Apelação. Lesão corporal grave. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória e, de maneira subsidiária, a valoração de duas atenuantes e fixação de regime inicial aberto.

1. Da condenação. Conjunto probatório apto para ensejar a condenação. Vítima que foi seriamente agredida pelo apelante, em razão de motivo pouco nobre. Partes integrantes da contenda que estavam em um bar, quando foram abordados por uma mulher. Mútuo interesse na moça que ensejou ciúmes no apelante, quem decidiu partir para cima do ofendido. Golpes deferidos mediante emprego de cacos de vidro e tijolo. Vítima que apresentou lesões corporais de natureza grave. Afastamento compulsório de seu trabalho. Apelante que confirmou a investida física em desfavor da vítima. Tese de legítima defesa afastada. Ausência de provas de que teria sido o ofendido o responsável por iniciar as agressões em desfavor do réu. Inviabilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Dolo que restou bem comprovado. Atuação do apelante incompatível com a situação de negligência, impudência ou imperícia. Qualificação jurídico-penal dos fatos acertada.
2. Da individualização da pena. Pena-base fixada escorreitamente no mínimo legal. Manutenção, também, da agravante que toca à reincidência. Acolhimento do pedido da defesa para valorar a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Precedentes. Compensação integral da agravante com a atenuante. Quantum definitivo redefinido. Opção pelo regime intermediário para o desconto da reprimenda mantida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.